Tribunal: CARF
Processo: 10840.001435/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001435/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.491 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
ARANTES & MARTIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 1997
INCLUSÃO RETROATIVA O SIMPLES. PENDÊNCIAS DE SÓCIO NA
PGFN
Não comprovada a regularidade do sócio, perante a Fazenda Pública, não se
admite o deferimento da opção pelo Simples, em face do que dispõe o inciso
XVI do art. 9o da Lei n° 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 14-16.586, da 1a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela ora recorrente nos
termos do relatório, a seguir:
Trata o presente de manifestação de inconformidade com indeferimento de
pedido de inclusão retroativa no Simples, a partir de janeiro de 1997. Fundamentou-se
a decisão da DRF de origem no fato de que a empresa não atendeu intimação para
regularizar pendências cadastrais, bem como não comprovou a regularidade do sócio
Eduardo Tadeu, junto a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001435/2004-75
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001435/2004-75

Em síntese, na sua manifestação a interessada alega que já vem regularizando às
pendências citadas, não o fazendo antes em face do não conhecimento do que foi
solicitado pela DRF.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão n° 14-16.586 - 1' Turma da DRJ/RPO
Sessão de 06 de agosto de 2007
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 1997
INCLUSÃO RETROATIVA O SIMPLES. PENDÊNCIAS DE SÓCIO NA PGF
Restando comprovada a intenção inequívoca da empresa em ingressar no sistema
simplificado, representada pelos pagamentos realizados por intermédio de DARF -
Simples e pela entrega da declaração simplificada, poderia se admitir a inclusão
retroativa da pessoa jurídica nesse sistema desde que ficasse comprovada sua
regularidade e a dos sócios junto à Fazenda Pública.
Solicitação Indeferida
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 12/09/2007 (fl.59) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 11/10/2007 (fl.60).
Em seu RV, a recorrente argumentou:
a) Por decisão unânime de votos, ficou constatado que o contribuinte vem
recolhendo os tributos por intermédio de DARF — Simples e apresentando as
declarações pelo modelo simplificado desde o ano-calendário 1997, comprovando a
sua inequívoca intenção de ingresso no Simples desde aquele período.
b) Por igual decisão, o contribuinte ficou impedido de ingressar no Simples,
pois consta em nome de seu sócio EDUARDO TADEU ARANTES débitos junto à
Fazenda Pública.
Em respeito a primeira decisão, o contribuinte se considera satisfeito e de
acordo com o respectivo voto, não havendo portanto, motivo para contestação.
No que tange a decisão posterior, foi levantado junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional que em nome do sócio EDUARDO TADEU ARANTES recai um
débito atualizado no valor de R$ 420,32. Sendo este valor referente à multa de atraso
na entrega de DIRPF.
Tal débito é reconhecido pelo sócio e portanto, para sua devida regularização,
solicitou o parcelamento do mesmo, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
como comprova os documentos em anexo a este.
Sendo assim, não há empecilho para que a decisão da 1a Turma de Julgamento
seja modificada por este Conselho de Contribuintes em favor do contribuinte em
questão.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001435/2004-75

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A própria recorrente reconheceu o seu impedimento ao ingresso retroativo,
conforme aqui repito, com a devida vênia:
Em respeito a primeira decisão, o contribuinte se considera satisfeito e de
acordo com o respectivo voto, não havendo portanto, motivo para contestação.
Não me parece haver qualquer restrição ou correção à decisão de piso. Entendo
que a DRJ analisou a legislação, em vigor, à época e concluiu corretamente, com a qual
concordo e adoto seus argumentos como minhas as razões de decidir, até por uma questão de
economia processual, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF,
que, com a devida vênia, repito:
Conforme se verifica nos autos, em situação reconhecida pela DRF de origem, a
contribuinte vem recolhendo os tributos por intermédio de DARF — Simples e
declarações pelo modelo simplificado desde o ano-calendário 1997, com inequívoca
intenção de ingresso no Simples desde aquele período. Também se propõe a empresa a
tomar as providências para regularização cadastral.
No entanto, mesmo intimada para tanto, a empresa ainda não comprovou a
regularidade do sócio Eduardo Tadeu Arantes junto à Fazenda Pública, o que impede
o deferimento da sua opção pelo Simples em face do que dispõe o inciso XVI do art.
9o da Lei n° 9.317/1996, verbis:
Art. 9 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com mais de 10% (dez por
cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, cuja exigibilidade pão esteja suspensa;
Diante do exposto, voto pelo indeferimento da solicitação.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001435/2004-75

Fl. 88
DF CARF MF
Original